Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA CIRCUNSTANCIADA PELA VÍTIMA SER MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM DOBRO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante ameaçou a vítima e descumpriu medida protetiva de urgência, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença.
2. Inviável acolher a tese defensiva de que as palavras do Apelante não incutiram temor sério e duradouro na vítima, pois, além de ela ter chamado a polícia e requerido a fixação de medidas protetivas de urgência – o que já é indicativo de medo – ela confirmou, em audiência, que se sentiu ameaçada, não havendo indicativo em sentido contrário.
3. A adoção do critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, para a exasperação da pena-base em razão do reconhecimento dos maus antecedentes se mostra razoável e deve ser mantido.
4. O § 1o do artigo 147 do Código Penal prevê expressamente que, se o crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, aplicar-se-á a pena em dobro.
5. Recurso conhecido e desprovido.